Tribunal: TCU
Processo: 031.548/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11428/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.548/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Luiz Machado Ribeiro (XXX.027.057-XX) ; Jose Camelier (XXX.615.236-XX) ; Jose Raimundo Dominici Goncalves (XXX.223.963-XX) ; Jose Valter Sampaio (XXX.941.304-XX) ; Regis Erico Casara Fachinelli (XXX.650.060-XX) ; Sergio Antonio Schneider (XXX.085.290-XX) ; Valquiria Souza Teixeira de Andrade (XXX.830.651-XX) ; Vanderlei Dantas Machado (XXX.563.471-XX) ; Vicente da Silva Brito (XXX.562.331-XX) ; Wellington Albuquerque de Lima (XXX.870.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.